Tribunal: CARF
Processo: 10708.000213/2008-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-03

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10708.000213/2008-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.881 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
ANTONIO JOSÉ ARAÚJO PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em 31/03/2008,
contra a Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física (fls. 05/09) que
apurou o crédito tributário de R$ 4.645,28, resultante da revisão da Declaração de
Ajuste Anual, exercício de 2006, ano-calendário de 2005.
De acordo com o relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação
de Lançamento (fl. 07), foi apurada a Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor
de R$ 8.530,00 pelo(s) motivo(s) a seguir transcrito (s):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10708.000213/2008-93
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.881 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10708.000213/2008-93

“Alterações efetuadas emitentes: ROSANE AZEVEDO DE CASTRO, apresentou
comprovação de pagamento no total de R$ 3 mil (glosa R$ 2 mil) e FLAVIA RIBEIRO
LESSA comprovou R$ 3.470,00 (glosa R$ 6.530,00)”
Alegou o Impugnante, em síntese, que:
- Esqueceu-se de encaminhar à Fiscalização o outro recibo, no valor de R$ 2.000,00,
emitido em 01/12/2005 pela fisioterapeuta Rosane Azevedo de Castro, contudo, anexa à
impugnação os dois recibos, o primeiro de R$ 3.000,00 e o segundo de R$ 2.000,00.
- Quanto à dentista Flávia Ribeiro Lessa, o total do tratamento dentário foi lançado com
erro na Declaração de Ajuste Anual. Na realidade o tratamento envolveu outros dois
profissionais, sendo eles a Dra. Rúbia Dias Almeida, no total de R$ 2.250,00 e o Dr.
Glauco Andrade Alves, no total de R$ 4.280,00. Os recibos que comprovam os
pagamentos seguem em anexo.
- O erros cometidos na elaboração da Declaração não influíram no cálculo do Imposto.
É o relatório.
O colegiado de primeira instância manteve a exigência, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO
São dedutíveis na apuração da base de cálculo do Imposto de Renda, somente as
importâncias relativas a despesas médicas para as quais o sujeito passivo apresente
documentação comprobatória do efetivo pagamento, com atendimento aos requisitos
estabelecidos pela legislação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/11/2012 (fl.37), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 5/12/2012 (fl. 38), indicando os endereços dos
profissionais. Ressalta que desconhecia essa exigência.
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesas médicas, as quais foram glosadas na autuação, pela
falta de apresentação de documentação comprobatória (fl.7). Na sua impugnação, o contribuinte
indicou a juntada de documentação comprobatória e explicou que teria cometido equívoco no
preenchimento de sua declaração e também teria deixado de juntar recibo por ocasião do
atendimento ao termo de intimação.
O colegiado de primeira instância manteve as glosas, reproduzindo a legislação de
regência e apontando a falta dos endereços dos profissionais emitentes nos recibos juntados,
requisito formal exigido pelo inciso III, do § 2°, do art. 8°, da Lei 9.250/1995.
No corpo do seu recurso, o contribuinte indica os endereços dos profissionais.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.881 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10708.000213/2008-93

de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
A ausência dos endereços nos documentos comprobatórios das despesas médicas
não pode ser suprida pela simples menção pelo contribuinte na sua peça de defesa. Caberia ao
contribuinte, para fins de ter sua pretensão atendida, providenciar, junto aos profissionais
envolvidos, a retificação dos recibos emitidos ou declarações, firmadas pelos mesmos, no sentido
de atender a exigência da legislação e da autoridade julgadora quanto ao endereço. Poderia
admitir-se também o aproveitamento dos recibos originais para suprir a irregularidade, desde que
que o próprio profissional realizasse o acréscimo da informação faltante, com aposição de novo
carimbo e assinatura/rubrica.
No caso, persiste a falta do requisito legal do documento comprobatório das
despesas passíveis da dedução, não havendo reparos a se fazer à decisão recorrida.
Registro que o ônus da prova é do contribuinte, que é quem se beneficia da
redução da base de cálculo do imposto. Uma vez intimado, cabe a ele apresentar comprovação
dos valores informados em sua declaração de ajuste anual, por meio de documentação hábil e
que atenda a todos os requisitos legais.
Por fim, quanto ao seu desconhecimento da lei, é necessário esclarecer que, no
ordenamento pátrio, ninguém pode se escusar de cumprir a lei, alegando que não a conhece.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital